Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. LICENÇA PRÊMIO. TEMPO DE EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO MPDFT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
I - Aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão, deve-se levar em consideração a compatibilidade de seus efeitos em relação à natureza transitória e precária dos cargos demissíveis ad nutum, motivo pelo qual algumas licenças, por incompatibilidade lógica e sistêmica, não se estendem a referidos servidores.
II - A licença prêmio tem por finalidade incentivar a assiduidade dos servidores efetivos que possuem estabilidade, incompatível, portanto, aos cargos em comissão que são de livre nomeação e exoneração, sujeitando-se apenas à conveniência e oportunidade da autoridade competente.
III - Diante da ausência de estipulação específica sobre regras referentes às finalidades da contagem do tempo de serviço averbado na Lei Complementar 75/1993, aplica-se de forma subsidiária as disposições da Lei no 8.112/1990, conforme disposição expressa no art. 287 de referida lei complementar.
IV - Tratando-se de vínculo exercido perante outro ente federativo, inviável transpor para o MPDFT para fins de concessão de licença prêmio, conforme previsão expressa do art. 103, I, da Lei no 8.112/1990, segundo o qual o prazo será contado apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade.
V - Segurança denegada.